Tribunal: TJSP
Processo: 1058403-24.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Aproveitamento de créditos de ICMS incidentes sobre produtos destinados a atividade fim da empresa – Anulação da sentença para produção de prova pericial – Possibilidade – Art. 370 do CPC - Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000447381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1058403-24.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado RODOPRESS
TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1058403-24.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo 2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RE-
CURSO DE APELAÇÃO No 1058403-24.2016.8.26.0053/ 50000
Embargante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Embargada:
RODOPRESS TRANSPORTES LTDA.
VOTO No 29.830.2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Aproveitamento de cré-
ditos de ICMS incidentes sobre produtos destinados a atividade
fim da empresa Anulação da sentença para produção de prova
pericial Possibilidade Art. 370 do CPC - Ausência de omis-
são, contradição, ou obscuridade Pretensão infringente Em-
bargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão 1 que deu
provimento a recurso de apelação da FESP para anular a sentença de procedên-
cia e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova técnica.
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Rodopress Trans-
portes Eireli ME. contra a Fazenda do Estado, objetivando o reconhecimento do
direito ao creditamento de ICMS decorrente da compra de pneus, amortecedo-
res, óleo de motor, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo, aditivo de
combustível, lubrificantes, pastilhas de freio, fluidos de freio e de câmbio e as-
semelhados utilizados nos veículos da frota da autora, que serve a transporte de
cargas.
Sustenta a FESP que não houve prova requerida nos autos,
tendo em vista que a autora expressamente renunciou ao ônus que lhe compe-
tia, e a FESP não manifestou interesse, pois o ônus legal era da parte contrária,
assim, a ação deveria ser julgada improcedente, e não a sentença anulada como
dispõe o acórdão embargado.
1 Acórdão, fls. 275/280.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1058403-24.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo 3
Defende também que o acórdão foi omisso quanto aos óbi-
ces legais ao creditamento; o primeiro seria o previsto no art. 166 do CTN 2 e o
segundo se refere à impossibilidade de obtenção e gozo de qualquer crédito de
bens de uso e consumo antes de 1/1/2020, por expressa determinação legal (LC
87/96).
Fundamentação
Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscu-
ridade do acórdão embargado. Postulam, em verdade, alterar o julgamento do
recurso de apelação a fim de que a ação seja julgada improcedente.
Quanto à ausência de requerimento sobre produção de pro-
va pericial, nada impede, diante da controvérsia instaurada, ao juiz determinar,
de ofício, a produção de prova para o seu convencimento, nos termos do art.
370 do CPC. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENI-
ZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS ERRO MÉDICO CERCEA-
MENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA Autora que requereu na inicial a produ-
ção de prova pericial para comprovação dos fatos constitutivos de seu direito Ne-
cessidade de produção de provas, tendo em vista a existência de fato que necessidade
ser elucidado Dilação probatória que poderia ter sido determinada, inclusive, de o-
fício, na busca da verdade real Precedentes desta Corte Cerceamento de defesa
configurado em razão do julgamento antecipado da lide Sentença anulada Recur-
so provido. (TJSP; Apelação Cível 1001256-10.2017.8.26.0666; Relator: Carlos
von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Artur
2 Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo
financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1058403-24.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo 4
Nogueira; Data do Julgamento: 13/04/2018).
Quanto aos alegados óbices legais, o C. STJ já se pronunciou
sobre a exceção de ordem temporal prevista no art. 33, I, da LC 87/96, no senti-
do de que deve ser interpretada restritivamente, sob pena de tornar sem efeito
as modificações normativas introduzidas pela Lei Kandir:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. CRE-
DITAMENTO. TELAS, MANTAS E FELTROS EMPREGADOS NA FABRICA-
ÇÃO DO PAPEL. PRODUTOS CONSUMIDOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
NÃO SUJEIÇÃO À LIMITAÇÃO TEMPORAL PREVISTA NO ART. 33, I, DA
LC 87/96. 1. Discute-se neste recurso especial se o creditamento de ICMS relativo às
aquisições de telas, mantas e feltros, empregados na fabricação de papel, está provi-
soriamente impedido pela limitação temporal prevista no art. 33, I, do LC 87/96. 2.
Tratando-se de uma exceção de ordem temporal que condiciona o exercício do direito
de creditamento assegurado pelo caput do art. 20 da LC 87/96, a regra prevista no art.
33, I, dessa mesma lei complementar deve ser interpretada restritivamente, sob pena
de, mediante eventual e indevido entendimento mais ampliativo, tornar sem efeito as
importantes modificações normativas realizadas pela Lei Kandir. Assim, conforme a
literalidade desse dispositivo legal, apenas as entradas referentes ao uso e consumo
do estabelecimento, ou seja, do local que dá suporte à atividade fim da empresa (art.
11, § 3o, da LC 87/96), têm o direito do respectivo creditamento protraído, não sendo
possível estender essa restrição às aquisições de mercadorias ou produtos a serem
consumidos no processo produtivo. 3. De acordo com o contexto fático probatório
delineado pelo Tribunal estadual, as telas, mantas e feltros são adquiridos pela recor-
rente para serem integralmente consumidos no processo de industrialização do papel,
viabilizando, assim, a sua atividade fim. Nesse contexto, verifica-se que tais materi-
ais não se enquadram como de uso ou de consumo do estabelecimento, mas, como
produtos intermediários imprescindíveis ao processo de fabricação e, por isso, o cre-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1058403-24.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo 5
ditamento correspondente a essas entradas não está sujeito à postergação de que trata
o art. 33, I, da LC 87/96. 4. Recurso especial provido. (REsp 1366437/PR, Rel. Mi-
nistro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013,
DJe 10/10/2013)
De todo modo, as demais questões serão analisadas em no-
vo julgamento da ação. Ante o exposto, não há o que suprir ou declarar, o a-
córdão foi claro, sem violação de disposição constitucional ou legal. É como
voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR